Tribunal: TJES
Processo: 0003130-05.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003130-05.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade. 2. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
frente a sentença (ID 4392645 – fls. 49/55) que, em sede de ação anulatória fiscal proposta pela empresa
M da SILVA SIQUEIRA ME,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o fim de determinar que a multa aplicada não seja superior a 100% do valor do tributo devido.

Interposta apelação (ID 4392645 – fls. 57/60), postulou o ente estatal, ao final, que seja reformada a sentença a fim de declarar válida a multa imposta à empresa apelada no valor original fixado pelo fisco estadual.

Pois bem.

Sobreleva mencionar os principais termos da sentença (ID 4392645 – fls. 52/54) que está a ser impugnada:

Da multa confiscatória.

Alega a parte autora que a multa aplicada pelo Fisco Estadual tem caráter confiscatório, posto que seu valor é superior ao do tributo cobrado, o que implica em violação ao texto constitucional e ao entendimento do STF.

O Estado do Espírito Santo pontuou que o caráter confiscatório da multa não deve ser apreciado com base no valor do tributo e sim na sua base de cálculo. Ressaltou que a multa foi aplicada seguindo os parâmetros da legislação estadual, o que no entendimento do TJES implica na inexistência de confisco.

E, compulsando os autos, verifico que assiste razão às alegações da parte autora, pois as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, já que não possuem natureza tributária, nos termos do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

A Corte Suprema tem decidido, reiteradamente, que
"o princípio da vedação ao efeito de confisco àplica-se às multas"
(STF, ARE 851059 AçIR, Relator Mm. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórcão eletrônicc, Julgado em 15-03-2016, Dje do 16-03-2016).

(...)

No caso em apreço, denota-se pelo auto de infração acostado às fls. 11, que o valor total do tributo exigido é de R$ 19.206,22 (dezenove mil duzentos e seis reais e vinte e dois centavos), ao passo que a multa foi aplicada no montante de R$ 33.893,37 (trinta e três mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

Nessa esteira, observa-se que o quantitativo da multa aplicada alcança quase o dobro do valor do tributo cobrado, não havendo dúvidas quanto a característica confiscatória, o que impõe a sua redução para o percentual de 10(1% (cem por cento) sobre o valor do imposto, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.

D
esde logo esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tribut
o, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2.
Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte.
[...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que
não desconheço as divergências
que circundam a aplicabilidade do
princípio da vedação do efeito confiscatório
às
multas punitivas
isoladas,
qualificadas
e moratórias.

Todavia,
no caso concreto
,
a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo
(
obrigação principal
)
, não por outro motivo que a sentença é expressa ao assentar que “
o quantitativo da multa aplicada alcança quase o dobro do valor do tributo cobrado, não havendo dúvidas quanto a característica confiscatório”
.

Entendo que, nesses casos, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão originária, que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido, conforme a atual jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO
.
MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO.

PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2.
Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA.

VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (
RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
, todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2
. A
multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral.
3.
Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

Este, inclusive, foi o posicionamento desta Segunda Câmara Cível quando do exame do Agravo de Instrumento nº 0019567-44.2018.8.08.0048, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL
. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. INCLUSÃO DE OPERAÇÕES REGULARES NA BASE DE CÁLCULO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR.
INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO
. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1) A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora. [...] (
TJES
; AI nº 0019567-44.2018.8.08.0048, Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 20.2.2019).

De igual forma:

APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA QUALIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO - TEMA 863, STF PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSA A MULTA FISCAL SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em: a) multa punitiva (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo); b) multa isolada (hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.); c) multa moratória (sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido); d) multa qualificada (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio). 2. No caso dos autos, a
sanção aplicada consiste na multa qualificada uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas com pagamento via cartão de crédito e débito
, deixando de emitir as notas fiscais competentes. 3. Todavia, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 0015815-05.2019.8.08.0024, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, DJ 11.7.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DESACOBERTADA DE NOTA FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 13, § 1º, XIII, F, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ORIGEM DA OMISSÃO DA RECEITA IDENTIFICADA.
MULTA CONFISCATÓRIA. ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, CF. 1. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] No que se refere à multa aplicada, entendo que a sua
abusividade merece ser reconhecida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores superam 100% dos tributos devidos e espelhados no auto de infração nº, 5.029.734-4 e, consequentemente, da CDA nº 05650/2017
. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 5.
Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais
. 6. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Remessa necessária conhecida e prejudicada. (TJES, ACi nº 0000921-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, DJ 14.6.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Apesar do improvimento do apelo do Estado, deixo de majorar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que não houve a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente estatal em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2024 às 15:16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49368331012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)